Tribunal: TJSP
Processo: 0022027-77.2025.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo da decisão que concedeu indulto ao sentenciado, com base no Decreto Presidencial no 12.338/2024. O Ministério Público alega que o sentenciado não preencheu os requisitos legais para o indulto, pois não reparou o

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo da decisão que concedeu indulto ao sentenciado, com base no Decreto Presidencial no 12.338/2024. O Ministério Público alega que o sentenciado não preencheu os requisitos legais para o indulto, pois não reparou o dano patrimonial à vítima; afirmando, ainda, que sua representação pela Defensoria Pública e fixação do valor do dia-multa no mínimo legal não comprovam a hipossuficiência.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a representação pela Defensoria Pública e fixação do valor do dia-multa no mínimo legal são suficientes para comprovar a hipossuficiência econômica do sentenciado, justificando a concessão do indulto.
III. Razões de decidir
3. A representação pela Defensoria Pública indica a hipossuficiência econômica do sentenciado, conforme parâmetros da Deliberação CSDP no 089/2008.
4. O indulto é prerrogativa do Poder Executivo, e o Judiciário não deve interferir no mérito da concessão, respeitando a independência entre os Poderes.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
6. Tese de julgamento: "1. A representação pela Defensoria Pública presume hipossuficiência econômica. 2. O Judiciário não deve interferir no mérito da concessão de indulto, respeitando a independência entre os Poderes."
Legislação citada: Decreto Presidencial no 12.338/2024, art. 9o, inciso XV, art. 12, § 2o. CF/1988, art. 84, inciso XII.
Jurisprudência citada: STF, ADI no 5874, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 09.05.2019.